Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010403-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), BEATO ISABES DA ROSA - CPF: 110.162.801-49 (AGRAVADO), BIANCA DO PRADO PINTO - CPF: 029.006.621-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROBABILIDADE DE DIREITO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

É inviável a manutenção da decisão que concedeu tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo Banco C6
Consignado S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1000598-30.2024.8.11.0028, deferiu o pedido liminar formulado por Beato
Isabes
da Rosa.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não houve comprovação, pelo Autor, de que ele não teria recebido o crédito do empréstimo consignado, uma vez que os documentos contendo data da movimentação da conta, juntados aos autos, se referem aos meses
de
maio e junho de 2021, enquanto a contratação de empréstimo se deu em abril de 2021, data em que houve a liberação do crédito em seu favor.

Alega que a imposição da medida liminar deve ser condicionada ao depósito do valor em conta judicial.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto
, a fim de
reformar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no id.
2
11197174
.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 214720159.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Nulidade c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1000598-30.2024.8.11.0028, deferiu o pedido liminar formulado por Beato
Isabes
da Rosa.

Extrai-se dos autos originários que Beato
Isabes
da Rosa ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., eis que teria sido informado, em 2024, por meio da Fundação Nacional de Saúde
,
que, desde o ano de 2021, descontos estariam sendo realizados em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado.

Alegou, na ocasião, desconhecer qualquer contratação, bem como que em nenhum momento houve a disponibilização de valores em seu favor.

Com essas razões, requereu, em sede de antecipação de tutela, a suspensão imediata dos descontos do contrato
,
sendo ele 01001898109, da conta corrente da autora onde recebe seu benefício previdenciário, sob pena de multa.

O Juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a liminar em favor do Autor, ora Agravado, nos seguintes termos:

O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo, no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$216,00 (duzentos e dezesseis reais), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.

Tendo em vista que a parte autora manifestou-se contrariamente
a
realização da audiência de conciliação, intime-se o requerido para dizer se concorda ou não, conforme o que aduz o art. 334, §5o do CPC/2015.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art. 334 do NCPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2o, do NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art.334 do NCPC.

Não havendo a confirmação por meio eletrônico no prazo de 03 dias, PROCEDA-SE a citação pelo correio, nos termos do art. 246, §1o-A, I do CPC

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8o do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na espécie dos autos, atento ao exame da documentação acostada
, entendo que

restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

É de sabença geral que a antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput
), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso dos autos, conforme mencionado anteriormente, há
divergência da data de liberação de crédito e as datas apresentadas como prova documental acerca do que alega o Autor, ora Agravado, de forma que não se extrai, neste momento, a possibilidade de
confirmação da tutela antecipada concedida pelo Juízo primevo.

Logo, e
m cognição sumária, não se pode admitir prontamente a probabilidade do direito alegado pel
o
autor/agrava
d
o
, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência recursal, pois, com efeito, olhando a questão sob outro ângulo, não há como desconsiderar que a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de mera inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, fundada em afirmação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, de modo que, ainda que congruente com os indícios até então presentes nos autos, o fato é que o único elemento que, por ora, serve de apoio à alegação d
o autor
é a sua própria palavra
.

Ainda, não se olvida que, nos autos originários, a parte Agravante apresentou contestação, ocasião em que colacionou indícios de prova da regular contratação de empréstimo consignado pelo ora Agravado, de forma que, mais uma vez, verifica-se a necessidade de suspender a decisão agravada.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021 – grifei).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão
adstritas
à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019
)
.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021,
Publicado
no DJE 07/06/2021).

O que se vê, portanto, é que a parte Agravante logra êxito em demonstrar o não preenchimento do binômio autorizativo da concessão da tutela antecipada, quais sejam perigo de dano e probabilidade do direito, pela parte Autora, nos autos originários.

É de sabença geral que para a concessão da liminar a parte A
utora
deve demonstrar juízo de verossimilhança entre os fatos alegados e as provas constantes na demanda, e isso não há nos autos
originários.

Sendo assim, por todo o exposto, a procedência do Recurso é medida impositiva
.

Forte
nessas razões
,

DÁ-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para
suspender
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024